Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725819-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARIA DOS REIS PEREIRA DE SOUZA, contra decisão que, em sede de ação cominatória ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (autos no 0704091-55.2021.8.07.0012), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. Alega a autora agravante, em suas razões recursais, que sua família, composta por ela e sua filha, encontra-se em estado crítico de necessidade em plena pandemia, em virtude do corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência ocorrido em 19/06/2021. Sustenta que, em 12/07/2021, adimpliu as três últimas faturas de energia elétrica que foram emitidas antes do corte (abril, maio e junho de 2021), o que afasta a justificativa para suspensão no fornecimento. Afirma ter tentado negociar suas dívidas com a ré, mas não conseguiu qualquer proposta condizente com seu contexto socioeconômico familiar, especialmente em virtude das dificuldades financeiras advindas da pandemia. Acrescenta que não lhe restou alternativa, senão o ajuizamento da ação cominatória, tendo o magistrado, contudo, proferido decisão indeferindo a tutela de urgência com fundamento na regularidade do corte frente à inadimplência da autora. Alega que a decisão merece reforma, pois, segundo o artigo 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 dias, e que tal dispositivo normativo encontra lastro legal no artigo 22 do CDC e artigo 6o da Lei 8.987/95. Argumenta que, de acordo com entendimento do STJ, é inadmissível a suspensão do fornecimento quando se tratar de dívida anterior ao mês de consumo. Entende que, efetuado o pagamento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, deixa de subsistir a justificativa para a suspensão no fornecimento de energia. Aduz que restam vencidas e não pagas somente as faturas antigas, anteriores a março de 2021, pois, em razão da pandemia, a situação financeira da autora tornou-se crítica. Defende que, se a interrupção do fornecimento foi realizada de forma irregular, a manutenção do corte se afigura ilegal ante o efetivo pagamento dos débitos relativos aos últimos 90 dias. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando o pagamento das faturas correspondentes aos três meses que antecederam o ajuizamento da demanda, e o perigo de dano, pois o corte no fornecimento de energia vem acarretando prejuízos quanto às condições de habitabilidade da residência, “como se estivesse ainda na idade média” (ID 28062123 – p. 11), somado à grave situação nacional decorrente da pandemia de COVID-19, que reforça a necessidade de adoção de melhores hábitos de higiene. Assevera não haver perigo de irreversibilidade da medida, pois a concessionária de serviço público continua credora das parcelas em aberto. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato restabelecimento no fornecimento de energia elétrica na residência da autora agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada e reformando a decisão, para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da agravante. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Compulsando os autos, tem-se que a autora agravante juntou os comprovantes de pagamento das faturas de energia elétrica correspondentes aos meses de abril de 2021 (ID 28062124 – p. 25), maio de 2021 (ID 28062124 – p. 23) e junho de 2021 (ID 28062124 – p. 24). É certo que, de acordo com o aviso datado de 24/06/2021 (ID 28062124 – p. 26), a autora possui em aberto 15 faturas, totalizando um débito de R$ 4.000,82. Porém, segundo o mesmo aviso, a suspensão no fornecimento de energia poderia ocorrer a partir de 12/07/2021, sendo que, no mesmo dia, a autora quitou as parcelas de maio e junho de 2021, e no dia 15/07/2021, efetuou o pagamento da parcela de abril de 2021. Dessa forma, tendo em vista que foi comprovado o pagamento das últimas três faturas vencidas na data da suspensão, não se mostra razoável a manutenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica da autora agravante em razão de débitos pretéritos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo a antecipação de tutela para determinar que a ré agravada proceda ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da agravante. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a ré ainda não foi citada nos autos de origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora